Tribunal: STF
Processo: Rcl 54185
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Lucas Ribeiro Rocha com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por não vislumbrar a alegada usurpação de competência desta Corte pela autoridade reclamada, que negou provimento ao agravo interno contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, assim como por compreender que não houve teratologia quanto à aplicação dos Temas nºs 339 e 660 da sistemática da repercussão geral.



    O agravante reitera os argumentos expendidos na inicial acerca de ocorrência de usurpação de competência desta Corte.



    Requer a retratação da decisão agravada e, caso assim não se entenda, que seja dado provimento ao recurso a fim de cassar o acórdão reclamado e determinar o regular trâmite do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    O art. 321, parágrafo único, do CPC, prescreve que “[s]e o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 



    No caso, ante o indeferimento liminar da inicial, a determinação de emenda foi diferida para o momento de eventual interposição de recurso contra a negativa de seguimento do pedido. Transcrevo a decisão agravada, na parte de interesse: 



    “Observo, ainda, que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa. 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).”



    O agravante, em sua peça recursal, não atribuiu valor à causa e nem indicou endereço da parte beneficiária para fins de realização do ato citatório, não cumprindo, portanto, a referida determinação.



    Ante o exposto, não conheço do agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente